Tribunal: TJES
Processo: 0000961-26.2016.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Citação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000961-26.2016.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJALMA DE SA OLIVEIRA FILHO e outros

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., Djalma de Sá Oliveira Filho e Allianz Seguros S.A., contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou a concessionária de energia ao pagamento de R$ 417.102,02 por danos materiais e acolheu a denunciação à lide para que a Allianz Seguros S.A. restituísse os valores despendidos pela EDP, nos limites da apólice. A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por inversão do ônus da prova após o saneamento do processo; (ii) determinar se o indeferimento de prova pericial configurou cerceamento de defesa; (iii) verificar a existência de nexo causal entre o rompimento da fiação elétrica e o incêndio; (iv) analisar o pedido de indenização por danos morais e a exclusão da Allianz Seguros S.A. dos ônus sucumbenciais na denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova fundamenta-se no art. 6º, VIII, do CDC, sendo aplicável ao caso, conforme decisão fundamentada no saneamento, em consonância com o Tema 339 do STF. A decisão respeita a jurisprudência, uma vez que a EDP teve oportunidade de produzir provas.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado considerou as demais provas suficientes para formar seu convencimento, conforme art. 370 do CPC. Ademais, a prova tornou-se impraticável devido ao tempo decorrido desde o incêndio.

O nexo causal entre o rompimento da fiação elétrica e o incêndio está demonstrado pelo laudo técnico do Corpo de Bombeiros, que apontou um fenômeno termoelétrico como a provável causa do sinistro, corroborado por testemunhos e pela inércia da concessionária em produzir contraprova.

O pedido de indenização por danos morais é procedente, considerando o abalo emocional sofrido pelo autor, cuja principal fonte de subsistência foi destruída. A responsabilidade objetiva da concessionária é aplicável, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 15.000,00.

A Allianz Seguros S.A. não ofereceu resistência à denunciação da lide, razão pela qual deve ser excluída da condenação aos ônus sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. desprovido.

Recurso de Djalma de Sá Oliveira Filho provido para fixar indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

Recurso da Allianz Seguros S.A. parcialmente provido para excluir a condenação aos ônus sucumbenciais na denunciação da lide.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova pode ser deferida em qualquer momento processual, desde que garantido o contraditório, sendo aplicável nas relações de consumo, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

O indeferimento de prova pericial é legítimo quando o magistrado considera as demais provas suficientes e a produção da prova se mostra impraticável.

Comprovado o nexo causal entre o rompimento da fiação elétrica e o incêndio, impõe-se o dever de indenizar, com base na responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

Em casos de falha na prestação de serviço essencial, o dano moral pode ser reconhecido quando houver lesão à esfera íntima do consumidor, fixando-se o valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de resistência à denunciação da lide exime a seguradora dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC/2015, arts. 370, 373, II, 464, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1450473 SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.09.2014; TJES, Agravo de Instrumento nº 0000698-86.2019.8.08.0019, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., dar provimento ao recurso de Djalma de Sá Oliveira Filho e dar parcial provimento ao apelo da Allianz Seguros S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
s
de
apelação cível
interpost
o
s
p
ela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
por

DJALMA DE SA OLIVEIRA FILHO

e
pela
ALLIANZ SEGUROS S.A,

contra
a r.
sentença

de
fls.
376/377
,

proferida pelo
d.
Juízo da Vara
Única da
Comarca d
e Ecoporanga/ES
,

que
nos autos
da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por DJALMA DE SA OLIVEIRA FILHO na lide principal, para o fim de condenar a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a pagar-lhe o valor de R$ 417.102,02 (quatrocentos e dezessete e sete mil, cento e dois reais e dois centavos) a título de danos materiais, corrigidos a partir do momento do ajuizamento da ação (Súmula 43 STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contado a partir do evento que gerou o dano (Súmula 54 STJ).

Julgo
u
procedente, ainda, o pedido de
denunciação à lide
p
leiteado pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. na lide secundária, para condenar a denunciada ALLIANZ SEGUROS S.A. a restituir os valores por ela desembolsados com o pagamento da verba indenizatória alhures fixada, observados os limites da apólice do contrato de seguro pactuado (ao tempo dos fatos).
Fixou que a
verba deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do desembolso pela ré e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também a partir do desembolso.

Diante
da maior sucumbência da EDP, condeno
u
-a ao pagamento de 90% das custas processuais, restando o autor condenado a pagar 10% (dez por cento) das custas. Condeno
u
as partes ainda a pagarem honorários de sucumbência aos doutos causídicos das respectivas partes contrárias, na mesma proporção de 90% (ré) e 10% (autor), arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Em decorrência da procedência da denunciação da lide, condeno
u
a litisdenunciada ALLIANZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativos à lide secundária, os quais arbitro
u
em 10% sobre o valor da condenação.

A concessionária EDP
sustenta
,
em suas razões recursais de fls.
381/400
,
preliminarmente, a
nulidade da sentença p
ela
inversão do ônus da prova
após o saneamento do processo
,
bem como o
cerceamento de defesa
pelo
indeferimento da prova pericial.

No mérito, a
rgumenta que não há nexo causal entre o rompimento dos cabos elétricos e o incêndio que danificou a propriedade do autor,
que
os
prejuízos
não foram devidamente comprovados,
além da ausência de
provas de ato ilícito por parte da concessionária
.

O a
pelante
Djalma de Sá Oliveira Filho pleiteia
às fls. 464/477,
a
condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos
morais,
ao fundamento
de sua responsabilidade civil objetiva, denominada como risco administrativo,
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida de juros legais e correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ) até a data do efetivo pagamento.

A seguradora Allianz,
em suas razões recursais às fls. 478/491
,
argumenta,
em síntese,
a ausência de demonstração do lia
m
e
causal entre o "defeito apresentado" e o incêndio.
Sustenta que
não
restou configurada a responsabilidade da interessada, be
m
como
há
ind
í
cios de culpa exclusiva de terceiro,
razão pela qual deve ser reforma
da
a sentença no tocante ao mérito da lide principal.
N
o tocante a lide secundária, da denunciação
à lide,
p
ugna pela exclusão da sua condenação nos ônus sucumbenciais,
uma vez que
n
ã
o ofereceu oposição aos argumentos da Denunciant
e
.

Contrarrazões
recíprocas às fls.
497/
516, 522/533, 535/541 e 546/556, n
as quais os apelados pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço do
s
recurso
s
e passo à análise conjunta
das apelações n
a ordem de prejudicialidade.

1-
Da a
legação de impossibilidade da
inversão do ônus da prova
arguida pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Inicialmente, a concessionária de energia arguiu a nulidade da sentença proferida em primeiro grau, por ter invertido o ônus da prova,
sem a devida fundamentação,

após a decisão saneadora do processo
.

Compulsando os autos, observa-se que
n
a audiência de instrução e julgamento
(
fls. 313
e verso
)
foi oportunizada a manifestação das partes através de seus respectivos

causídicos sobre a matéria, tendo os patronos do Sr. Djalma afirmado que
"a matéria relativa ao ônus da prova, inclusive as hipóteses de sua inversão, é entendida pela doutrina e pela jurisprudência como regra de procedimento e não como regra de julgamento, já que, do contrário, segundo o entendimento de Cássio Scarpinella Bueno, culminaria por deslocar o julgador da causa a uma visão privatista, afastando-o dos fins públicos do processo".

A Allianz Seguros afirmou que
"não possui capacidade probandi, sendo uma mera seguradora em caso de eventual condenação".

Por fim, a EDP alegou ser "
desnecessária a inversão do ônus da prova por não ser relação de consumo e o autor precisa provar a dificuldade de produzir provas para obter a reversão”.

O douto magistrado de primeiro grau, após a oitiva das partes, por meio de seus causídicos,
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova
, "c
onsiderando que a demanda envolve Direito do Consumidor" e que "a requerida dispõe de maior capacidade técnica para comprovar o rompimento do nexo causal que se atribui entendo adequada a inversão do ônus da prova".

Assim, o
bservo que, embora
concisa
, a decisão de
inversão do ônus da prova
restou fundamentada
na relação de consumo existente entre as partes, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
o qual determina:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A decisão de origem, ainda que sucinta, foi suficientemente clara
quanto a
o deferimento do pleito
de inversão do ônus da prova, em consonância com o
Tema 339
do Supremo Tribunal Federal, que em Repercussão Geral fixou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Ademais, em que pese a decisão ter sido proferida após a decisão saneadora, foi oportunizad
o o contraditório e
a produção de provas pela EDP
durante toda a tramitação processual, bem como
após a audiência de instrução e julgamento
,
em consonância com
o entendimento do c. STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve -
preferencialmente
- ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1450473 SC 2014/0066160-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2014)

Ademais, a referida matéria foi objeto do agravo de instrumento nº 0000698-86.2019.8.08.0019, logo após o seu deferimento em audiência, julgado por esta egrégia Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do em. Desembargador Substituto JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, que restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APÓS A DECISÃO SANEADORA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1) Decisão proferida durante a realização de audiência, que embora contenha fundamentação concisa, considerou existentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, levando-se em consideração as anteriores judiciosas manifestação dos causídicos das partes. Ausência de nulidade. 2) Independentemente de o agravado não ter fundamentado o seu direito no Código de Defesa do Consumidor em sua petição inicial, é indene de dúvida a sua aplicabilidade ao caso sob exame (falha na prestação do serviço público), nos termos dos artigos 14, § 1º, e 17, do CDC, sendo, portanto, possível realizar a inversão do ônus da prova prevista na referida norma. 3)
Não obstante o artigo 357, III, do CPC/15, estipule que o despacho saneador é a fase processual mais adequada para tratar da matéria, inexiste óbice para que seja realizado posteriormente, desde que seja oportunizado a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, em atenção ao disposto no artigo 373, § 1º, do CPC/15.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, agravo de instrumento nº 0000698-86.2019.8.08.0019, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2020).

Dito isso, uma vez que
a fundamentação sucinta não importa em ausência de fundamentação, e, inexist
indo
óbice para que
a decisão
seja
prolatada em momento processual posterior ao despacho saneador,
bem como oportunizados o contraditório e a ampla defesa, a tese de n
ulidade da decisão
deve ser
afastada.

2- Alegação de
cerceamento de defesa
pelo indeferimento da prova pericial
arguida pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Sustenta a concessionária de energia que a produção de prova pericial requerida era imprescindível ao deslinde do feito e que o seu indeferimento induz ao cerceamento de sua defesa.

No presente caso, verifica-se que a perícia foi indeferida pelo magistrado diante do extenso lapso temporal do fatos (
2 anos
após
o incêndio
)
e por ter tido
a concessionária
a oportunidade de
demonstrar a causa do rompimento
da rede
elétrica, através de laudos
técnicos,
uma vez que realizou os reparos na localidade.
Assim
fundament
ou o magistrado em sua decisão de
fls.
313
e verso
:

[...
]
Em relação a prova pericial requerida sou por bem indeferi-la, pois
sua verificação é impraticável (inciso
II
, § 1°, 464 do CPC)
bem como ser desnecessária em vista das outras provas produzidas (inciso Il, § 1º, 464 do CPC), pois
os fatos aconteceram em 2015 sendo a empresa requerida aquela que realizou o reparo na rede elétrica de alta-tensão rompida, podendo muito bem naquela oportunidade ou mesmo antes da presente audiência trazer os informes técnicos da causação do rompimento da rede, como por exemplo a exposição a calor/fogo (derretimento) cujo fato se atribuiu ao autor.
Outrossim, sequer arrolou testemunhas como poderia ter feito, enviando uma das centenas de prestadores de serviços a contribuir com a instrução. Eventual quantificação poder-se-á se realizar através do procedimento processual adequado, qual seja: a liquidação por arbitramento, até mesmo porque
o material vegetal queimado já se recompôs alterando assim a realidade.
[...].

É cediço que
o Magistrado
é
o destinatário da prova
e a
ele compete avaliar sobre a necessidade ou não de sua produção,
conforme prevê o
art. 370,
d
o Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Paragrafo único.
O
juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Observa-se que o
indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, considerando que as provas documentais e testemunhais
apresentadas
foram suficientes para formar seu convencimento,
bem como por ser, à época do requerimento, uma prova impraticável, conforme prevê o
art. 464, § 1°,
II e III,
do CPC.

Dito isso, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que o indeferimento da prova pericial se deu, principalmente, pela sua inutilidade à época do requerimento,
quando todo o material vegetal queimado já havia se recomposto.

3-
Da
alegação de inexistência de nexo causal arguida
pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e pela Allianz Seguros S.A.

Em suas razões recursais, as apelantes
EDP
e Allianz
alega
m
a ausência de
provas do
nexo causal
entre o rompimento dos cabos elétricos e o incêndio que causou os danos à propriedade do autor.

Nesse ponto,
registro que,
na origem, foi ajuizada ação de indenização por danos materiais e morais por Djalma de Sá Oliveira Filho alegando, em síntese, que
na data de 04 de novembro de 2015 ocorreu um incêndio
na zona rural do município de Ecoporanga, nas proximidades do Distrito de Joassuba, Rio do Norte, local onde fica localizada a propriedade agropastoril do autor, arguindo ter sido o incêndio ocasionado p
elo
rompimento de fiação de alta-tensão elétrica que passa pela referida propriedade rural.

Aduz que o incidente ocasionou diversos danos patrimoniais, requerendo a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização p
elos
danos materiais sofridos
no importe de
R$ 417.102,02.

Pois bem. Observa-se que no caso em apreço é analisada a
falha na prestação do serviço público essencial,
uma vez que caberia à concessionária realizar a manutenção da rede elétrica, evitando-se, portanto, incidentes como o incêndio que ocorrera na propriedade do autor.

Em casos como o ora em análise,
a imputação do dever de indenizar decorre da
responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Consta dos autos
o processo de perícia de incêndio elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar, em
11 de novembro de 2015
, 6 (seis) dias após a ocorrência do
incêndio (
fls. 46/52
).
No
laudo nº 197/2015, elaborado por dois peritos,
constatou-
se
que a provável causa do incêndio foi um fenômeno termoelétrico, como se vê
:

[...]
Considerando
que
o tipo de material existente na fazenda, em particular na zona de origem, não apresentava características propícias à ocorrência de combustão espontânea e que as condições climáticas no dia do sinistro não ofereciam condições à existência de descargas atmosféricas; ficam descartadas as hipóteses de o fogo ter surgido em decorrência de fenômenos naturais
; Considerando que o estado enfrenta centenas de casos de incêndios devido à baixa umidade; Considerando que
os vestígios encontrados na fiação e logo abaixo dela possuem marcas características de queima
.
[...]
De acordo com as investigações realizadas dentre as quais: análise "In Loco" e as informações das pessoas relacionadas com o evento, o laudo de exame fotográfico e a correlação dos elementos obtidos,
os Oficiais Peritos, de comum acordo, concluem que o presente sinistro, mesmo não se descartando todas as hipóteses possíveis, teve como causa mais provável um FENÔMENO TERMOELÉTRICO
[...]
.
(
sem destaque no original)
.

O fenômeno
termoelétrico
é conceituado como
“
a criação de uma tensão elétrica como resultado de uma diferença de temperatura ou a utilização de uma tensão elétrica que ocorre entre dois pontos para causar uma diferença de temperatura”
1
,
ou seja, é um efeito
originad
o
da rede elétrica.

Corroboram com o laudo apresentado pelo Corpo de Bombeiros, os depoimentos prestados pelas
testemunhas ouvidas em juízo,
que,
conforme consta da sentença proferida em primeiro grau,
“
afirmar
am
que no momento do incêndio estavam trabalhando a poucos metros do local do incidente, podendo afirmar ainda que ao chegar ao local puderam constatar o rompimento da fiação que fornece energia elétrica não só para a propriedade do autor, como,
também,
para as propriedades vizinhas”.

Além disso,
reitera-se que a concessionária de energia reparou os danos na rede elétrica local,
e mesmo com ampla suficiência técnica,
deix
ou
de produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

Ademais, como bem salientado pelo magistrado na audiência de instrução e julgamento,
a concessionária de energia
poderia ter produzido prova oral,
com a oitiva dos prestadores de serviço que realizaram os reparos à época
e a elaboração de laudos que confirmassem sua alegação de inexistência de falha na prestação do serviço e adequação ao padrão de qualidade exigido pela ANEEL (Agenda Nacional de energia Elétrica).

C
ontudo,
a EDP
se manteve inerte, não cumpriu sua obrigação de analisar o
incêndio
ocorrido, be
m
como tratou o
fato como um si
mples dano elétrico, inexistindo,
portanto,
provas contrárias ao
alegado
direito do autor.

Nesse sentido,
a jurisprudência pátria e deste e. TJES, possuem o entendimento de que c
omprovada a ocorrência do fato, o prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar,
em consonância com o risco administrativo, a exemplo dos julgados abaixo colacionados:

[...] RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
5.
Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019500-61.2021.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, julg. 07/02/2023).

[...]
CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SOBRECARGA ELÉTRICA. IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. EMPRESAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CASO FORTUITO. FORTES CHUVAS. RISCO DA ATIVIDADE. 1. Estabelecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
cabe à concessionária de energia elétrica comprovar que as alegações do consumidor, embora verossímeis, não correspondem à realidade dos fatos ou não lhe asseguram o direito pretendido.
2.
Para gerar o dever de indenizar é imprescindível a ocorrência de ilícito civil consistente em falha na prestação de serviço, bem como de dano e do nexo causal entre ambos.
[...]
(TJ-DF 07180708320228070001 1672439, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CEMIG - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS EM VEÍCULO - COMPROVAÇÃO - ATO IÍCITO CARACTERIZADO - REPARAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. - Nos termos do art. 14, do CDC,
a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, ou seja, independentemente de culpa, bastando a comprovação nos autos do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre este e a conduta da Cemig - Restando comprovada que a queda de poste de energia elétrica sobre veículo de propriedade do autor decorreu de negligência da Cemig, conclui-se pela ocorrência do ato ilícito ensejador do dever de reparação
-
[...]
(TJ-MG - AC: 10000212722706001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 19/08/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

Assim,
têm-se que
as provas
produzidas
nos autos demonstram o
nexo de causalidade entre os danos alegados e a falh
a
na prestação de serviço
d
a empresa fornecedora de energia elétrica,
ocasionando o incêndio que causou prejuízos ao autor, que
gerando o
dever de indenizar.

Com relação a
extensão d
o efetivo prejuízo do autor, o l
audo agronômico de avaliação de danos agropecuários
apresentado às fls. 54/79, produzido
pel
a
empresa VBS Consultoria
e assinado pel
o Engenheiro Agrônomo Arlindo Dias Pereira, apur
ou
o dano material
na propriedade rural
no patamar de R$390.102,02.

A
s notas fiscais
acostadas
às fls. 84/88,
demonstram,
ainda,
que
o autor adquiri
u
insumos para alimentar a criação bovina
no valor
R$27.000,00.

Neste ponto,
em que pese
a
s
prova
s terem sido produzidas
pelo autor, observa-se que foi
elaborado por profissional
qualificado,
que analisou a área danificada e estimou a recuperação ambiental e estrutural.
Em contrapartida
,
a concessionária de energia não apresentou prova contrária,
nem mesmo impugnou especificamente os resultados apresentados pela empresa
especialista, ônus do qual não se desincumbiu,
como prev
eem

o
s artigos
373, II, do CPC/2015
c/c
6º, VIII, do CDC.

Portanto,
entendo que restou comprovado
o nexo causal entre
o rompimento dos cabos elétricos e o incêndio que causou os danos à propriedade do autor,
bem como demonstrada a extensão do prejuízo material,
deve ser mantida a
condenação
pelos danos materiais suportados.

4- Do pedido de arbitramento pelos danos morais sofridos, arguido na a
pelação
interposta por
Djalma de Sá Oliveira Filho

O autor,
ora apelante
insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, pleiteando
além dos danos materiais,
a
condenação da concessionária
a título de danos morais
no importe de
R$ 50.000,00.

O douto magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais, ao fundamento de que
“os fatos comprovados nos autos não seriam aptos a causar no cidadão comum lesão moral significativa. Diante da ausência da demonstração da violação à incolumidade física ou psicológica, o incêndio ocorrido na propriedade do autor não enseja a reparação por dano moral”.

Neste ponto, é essencial destacar que o incêndio de grandes proporções, que devastou não apenas a propriedade do autor, mas também as propriedades vizinhas, resultou diretamente da negligência da concessionária de energia.

O impacto deste evento catastrófico transcende os prejuízos materiais, invadindo profundamente a esfera psíquica e emocional do autor, uma vez que a devastação atingiu sua principal fonte de subsistência.

Ficou demonstrado nos autos que o autor, ora apelante, é pecuarista e dedicou décadas para transformar sua propriedade rural em um espaço produtivo, com irrigação, pastagem, fertilidade, cultivo, cercas e gado. Em menos de 24 horas, todo esse esforço foi destruído em razão do incêndio provocado pelo rompimento dos cabos da concessionária de energia.

As testemunhas ouvidas confirmaram o abalo emocional sofrido pelo autor. A testemunha Washington Gerker da Silveira Alves, ao ser indagado sobre o sentimento do Sr. Djalma ao ver sua fazenda devastada, afirmou:
“O Sr. Djalma, intimamente, ficou muito sentido. O sentimento é muito grande, porque o trabalho de 30, 40 anos foi todo desperdiçado”
.

A testemunha Renan de Oliveira Silva corroborou que o autor ficou visivelmente triste e constrangido, enquanto a testemunha Reginaldo Pereira Silva reiterou o profundo impacto emocional que o evento causou.

Além do evidente abalo emocional, as testemunhas também ressaltaram o risco à integridade física de todos os presentes, incluindo
os
animais, devido ao horário em que o incêndio ocorreu (durante o dia), queimando cerca de 40% da propriedade.

Conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, ou seja, independe de culpa.

No presente caso, a falha na prestação do serviço, que resultou no rompimento dos cabos elétricos e subsequente incêndio, configura um evidente defeito na prestação do serviço, ensejando a reparação dos danos morais causados.

O princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, assegura a proteção dos direitos fundamentais, incluindo a reparação por danos morais quando há lesão à esfera íntima e emocional do indivíduo.

O sofrimento daquele que vê sua propriedade incendiada é evidente e inegável, caracterizando uma lesão que vai muito além de um simples aborrecimento cotidiano. A propriedade rural do autor, sendo uma fonte vital de renda familiar, foi devastada, impactando diretamente sua esfera extrapatrimonial e configurando
o
dano moral
de natureza objetiva.

Os Tribunais pátrios têm se posicionado de maneira consistente ao reconhecer que o incêndio provocado por falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica transcende o mero aborrecimento, sendo passível de reparação por danos morais, como demonstrado pelos julgados colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CEMIG - TRANFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INCÊNDIO -
[...]
- DANOS MORAIS - CABIMENTO - DANO IN RE IPSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
[...]
3 -
A ocorrência de incêndio decorrente da falha na prestação de serviços ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e enseja o pagamento de indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10710160010298001 Vazante, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021)

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ocorrência de danos na propriedade rural do autor. Incêndio florestal.
[...]
Responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, da CF e art. 14, do CDC). Danos materiais comprovados e confirmados pelo perito judicial. Indenização devida.
Incêndio florestal em propriedade rural que não pode ser considerado mero aborrecimento cotidiano, além de causar dano ambiental. Danos morais caracterizados.
Quantum fixado que não comporta redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002104120208260549 SP 1000210-41.2020.8.26.0549, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PARTE DA RESIDÊNCIA DO AUTOR PROVOCADO POR FALHA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO E COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO E RAZOAVELMENTE FIXADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
6.
Danos morais configurados e arbitrados em R$20.000,00 que não ensejam a redução pretendida pela ré, eis que em consonância com a proporcionalidade e razoabilidade.
7. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00558715120128190014, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 09/11/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

[...]
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR
[...]
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO GRANDE PROPORÇÃO DO INCÊNDIO DANOS MORAIS DESCORTINADOS REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
[...]
6) No que se refere aos danos morais, não se exige que o autor demonstre o sofrimento, dor, abalo psíquico ou violação à honra, para que se reconheça a ocorrência do dano extrapatrimonial e,
em se tratando de um incêndio que atingiu a residência do apelado, são suficientes as fotografias que comprovam a proporção do incêndio e o estrago por ele causado, tornando-se presumíveis a tensão e a angústia decorrentes do risco à integridade física do autor e de seus familiares que, felizmente, não sofreram lesões físicas ou qualquer outro malefício à sua saúde.
7) A quantia fixada na sentença (R$ 20.000,00) é excessiva e extrapola o que comumente é arbitrado por este Sodalício, uma vez que, apesar do reconhecido dano moral, o autor logrou extinguir o incêndio com auxílio de familiares e de indivíduo identificado na inicial, sem que houvessem danos à integridade física dos presentes no local, resultando, felizmente, somente o prejuízo material. 8) Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros moratórios conforme determinado na sentença. 9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - AC: 00130247920188080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

No que toca ao
quantum
indenizatório, é cediço que o dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
A fixação de indenização por danos morais não tem apenas caráter compensatório, mas também punitivo e pedagógico.

A condenação da concessionária em valor significativo visa desestimular a repetição de condutas negligentes, incentivando a adoção de medidas preventivas para evitar novos incidentes que possam causar prejuízos tanto materiais quanto imateriais aos consumidores.

No presente caso, considerando os parâmetros utilizados para a fixação dos danos morais em situações análogas já julgadas por esta Corte e por outros Tribunais de Justiça Estaduais, entendo como razoável e adequado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apto a compensar os transtornos sofridos pelo demandante e a cumprir a função punitiva da reparação. Esse montante deverá ser acrescido de correção monetária a partir deste julgamento (conforme a Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Por fim, em sede de contrarrazões, à fl. 533, a seguradora Allianz informa que o valor previsto na apólice de fls. 244/291 para a cobertura de danos morais é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), e, considerando a indenização ora fixada, verifica-se que os limites da apólice estão devidamente respeitados.

5
- Da
exclusão da condenação
da
Allianz Seguros S.A.
aos
ônus sucumbenciais
da denunciação à lide.

Em suas razões recursais, a S
eguradora
sustenta
que n
ão ofereceu oposição aos argumentos da Denunciante,
devendo ser excluída a sua condenação quanto aos ônus sucumbenciais da lide secundária.

Compulsando os autos verifico que assiste razão à apelante. A Allianz Seguros S.A. não contestou a denunciação da lide e, portanto, não pode ser penalizada com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido que, não havendo resistência à denunciação da lide, não é cabível a condenação aos ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que,
após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada.
2. Segundo o entendimento desta Corte,
"não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso"
( AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1613653 PR 2019/0329516-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. I –
Na denunciação da lide não é cabível a condenação em honorários na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso. Precedentes do STJ e do TJES.
II - O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas depende da efetiva comprovação da hipossuficiência financeira. III - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0127519-40.2011.8.08.0012, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Portanto,
apenas no tocante a
exclu
são

d
a condenação aos ônus sucumbenciais referentes à denunciação da lide d
eve ser
provi
do
o recurso de Allianz Seguros S.A., mantendo, no entanto, a obrigação de ressarcir a EDP pelos valores despendidos
n
os limites da apólice, conforme
fundamentação supra delineada
.

6- Conclusão

por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.,
para

manter a condenação a título de danos materiais

em R$ 417.102,02 (quatrocentos e dezessete e sete mil, cento e dois reais e dois centavos) corrigidos a partir do momento do ajuizamento da ação (Súmula 43 STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês contado a partir do evento que gerou o dano (Súmula 54 STJ).

DOU PROVIMENTO
ao recurso
de Djalma de Sá Oliveira Filho
para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais n
o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais)
,
acrescido de c
orreção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362 do C. STJ)
e
Juros de mora a partir da citação
(
art. 405 do CC
),

respeitados os
l
imite
s

da apólice
de seguro
.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da
Allianz Seguros S.A.
para
exclu
ir a
condenação aos ônus sucumbenciais referentes à denunciação da lide.

Com o provimento do recurso do autor, considero que a ré EDP deverá arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso da EDP, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre a condenação.

É
como voto.

1
Consulta em: https://www.tme.com/br/pt/news/library-articles/page/56926/o-fenomeno-termoeletrico-e-a-sua-importancia-na-nossa-vida-quotidiana/#:~:text=O%20efeito%20do%20efeito%20termoel%C3%A9trico,causar%20uma%20diferen%C3%A7a%20de%20temperatura.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito:

a)
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.,
para

manter a condenação a título de danos materiais

em R$ 417.102,02 (quatrocentos e dezessete e sete mil, cento e dois reais e dois centavos) corrigidos a partir do momento do ajuizamento da ação (Súmula 43 STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês contado a partir do evento que gerou o dano (Súmula 54 STJ).
Diante do desprovimento do recurso da EDP, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre a condenação.

b)
DAR PROVIMENTO
ao recurso
de Djalma de Sá Oliveira Filho
para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais n
o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais)
,
acrescido de c
orreção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362 do C. STJ)
e
Juros de mora a partir da citação
(
art. 405 do CC
),

respeitados os
l
imite
s

da apólice
de seguro
.

c)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da
Allianz Seguros S.A.
para
exclu
ir a
condenação aos ônus sucumbenciais referentes à denunciação da lide.